Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO.VIOLAÇÃO AO ART. 2o, INCISO I, ALÍNEA “C”, DA LEI No 6.477/77. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE DISCIPLINA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DO FATO. DIREITO ADQUIRIDO AOS PROVENTOS DA RESERVA REMUNERADA. NÃO VERIFICADO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -Nos termos do artigo 2o, inciso I, alínea “c”, c/c artigo 17, ambos da Lei no 6.477/77, o prazo para a instauração de Conselho de Disciplina com base na prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe é de 06 (seis) anos, contados da data do fato.
2. -Considerando que entre a data ocorrido e a instauração do Conselho Disciplinar não transcorreram mais de 06 (seis) anos, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva administrativa.
3. -Lado outro, a Lei n. 10.486/2002, que trata da remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 23, que será cassada a situação de inatividade do militar que tiver praticado falta punível com demissão ou exclusão a bem da disciplina, quando em atividade, momento em que cessará o direito à percepção dos proventos.
4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.